Tribunal: STF
Processo: ARE 1296869
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, RECONHECENDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM SER MANTIDA NO 3°. SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA ATÉ QUE ESTEJA VAGA A SERVENTIA DE ORIGEM. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DO CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 150 DO STJ. 
    REMESSA DOS AUTOS AO TRF - 4" REGIÃO.”
    Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados pelo Tribunal de origem em acórdão do qual se extrai do voto condutor os seguintes trechos: 
    “[...]
    Na espécie, a decisão judicial não incorreu em qualquer vício. 
    Inicialmente, cumpre destacar que não há no v. Acórdão qualquer omissão decorrente do fato de não ter sido analisada a suposta inadmissibilidade dos aclaratórios opostos pela União, por violação à coisa julgada, intempestividade e exaurimento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. 
    Isso porque, em tal oportunidade, foi expressamente consignado que não caberia a esta Corte se pronunciar acerca de qualquer ponto pertinente aos referidos embargos de declaração, já que a matéria contida em suas razões atrai a competência da Justiça Federal para apreciá-los. 
    […]
    Importante ressaltar que o que ficou decidido não se confunde com a competência para processar e julgar o mandamus, tendo se limitado o v. Acórdão embargado - como já esclarecido - a reconhecer competência da Justiça Federal para análise dos embargos de declaração da União. 
    Deve-se esclarecer, ainda, que, diante das premissas acima delimitadas, nem mesmo neste momento é possível que se enfrente os vícios que, segundo a impretante-embargante, impedem o conhecimento dos aclaratórios do aludido ente federado. 
    […]
    Daí porque não vislumbro as omissões apontadas. 
    Na sequência, defende a embargaste existir contradição, pois a determinação de remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região apenas se justificaria caso conhecido o recurso da União. 
    Quanto ao ponto, é preciso notar que o v. Acórdão em momento algum negou conhecimento aos embargos de declaração em comento, tampouco julgou prejudicado o pedido do ente federal para integrar a lide. 
    O que ocorreu, como exaustivamente fundamentado, foi a determinação de envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que os aclaratórios sejam apreciados pelo Juízo competente. 
    […]
    Ainda neste quadro, vale lembrar que a contradição somente resta caracterizada quando a decisão judicial apresenta proposições inconciliáveis entre si, quando, por exemplo, parte de urna premissa na fundamentação e, em seguida, desdiz a asserção anterior, o que, consoante supra destacado, não é o caso dos autos. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. Sustenta que, “quando da interposição dos Embargos de Declaração pela UNIÃO, em 21/08/2015, o mencionado acórdão já havia transitado em julgado. E os efeitos da coisa julgada atingem não apenas o mérito do mandamus, mas também a fixação da competência da Justiça Estadual para apreciá-lo”. Afirma que “a alteração da competência, de ofício, e após o trânsito em julgado da ação, subverte a ordem processual, ainda que somente para verificação do interesse da UNIÃO”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda” (RE 891.514-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, e o ARE 994.110- AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1.  Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359)” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello).
    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
          Publique-se. 
          Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator